Tribunal: CARF
Processo: 10830.909225/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909225/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.748 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
EATON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIPJ RETIFICADORA.
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Nos pedidos de restituição, as alegações constantes da manifestação de
inconformidade e no recurso voluntário devem ser acompanhadas de provas
suficientes que confirmem a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
A DIPJ tem efeito meramente informativo, cumprindo à pessoa jurídica,
quando necessário, comprovar a veracidade das informações prestadas em tal
documento mediante a apresentação da escrita regular.
Não tendo sido apresentada documentação assaz apta a embasar a existência e
suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o reconhecimento
do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho fiscal na não
homologação da compensação requerida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909225/2012-56
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909225/2012-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, que julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP no 06088.78303.290911.1.3.02-
2795 (61/72), por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar o débito informado
utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de
2011, no valor de R$ 15.795.966,53.
Por meio do despacho decisório de fl. 73, o direito creditório foi assim considerado:
Parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual concedo
restituição/ressarcimento parcial para o pedido apresentado no PER/DCOMP:
11044.68030.211215.1.2.02-7786
Valor da restituição/ressarcimento: R$ 90.746,96
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho
Decisório e da Análise de Crédito:

Em relação às parcelas não confirmadas, a Análise de Crédito do PER/DCOMP do
Despacho Decisório fez constar o seguinte:

Cientificada do despacho decisório, em 16/06/2016 (fl. 79), a interessada apresentou,
em 11/07/2016 (fl. 03), a manifestação de inconformidade de fl. 35, cuja síntese é a
seguinte:
(...)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909225/2012-56

(...)”
Posteriormente, em 09/01/2019, a contribuinte juntou a petição de fls. 107/111 dos
autos:
“(...)
Trata o presente processo das Declarações de Compensação n.os
06088.78303.290911.1.3.02-2795,
31806.10508.241011.1.3.02-1663,
30317.89057.251111.1.3.02-8327,
05866.06072.211211.1.3.02-7359
e
01673.07001.270212.1.3.02-9064, apresentadas pela Requerente durante os anos de
2011 e 2012 para compensar débitos de tributos federais com crédito decorrente de
saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) relativo ao ano-
calendário de 2010.
Detentora de um saldo negativo de IRPJ original no montante de R$ 15.795.966,53, a
Requerente procedeu à transmissão das referidas Declarações de Compensação da
forma disposta no quadro a seguir, utilizando, assim, o total de R$ 15.652.306,93 do
crédito disponível:
(...)
Ocorre que, em 2015, antes de ter suas Declarações de Compensação analisadas, a
Requerente, ao rever sua Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica (“DIPJ”)
relativa ao ano calendário de 2010, constatou possuir saldo negativo de IRPJ maior
do que o apurado inicialmente, realizando, dessa maneira, a retificação dessa DIPJ,
que passou a apresentar saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 16.502.150,42.
Assim, após a retificação da referida DIPJ, a Requerente apresentou o Pedido de
Restituição no 11044.68030.211215.1.2.02-7786, no qual requisitou a restituição do
valor adicional de saldo negativo de R$ 706.183,89:
(...)
A Requerente, no entanto, foi surpreendida com o despacho decisório que, além de não
homologar integralmente as compensações pleiteadas, acabou analisando o Pedido de
Restituição no 11044.68030.211215.1.2.02-7786 sem levar em consideração o novo
saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ-retificadora.
Da simples análise do despacho decisório, é possível verificar que foi homologado o
montante de R$ 15.743.053,89, restando apenas o valor de R$ 90.746,96 a restituir:
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909225/2012-56

Em face do despacho decisório em questão, a Requerente apresentou manifestação de
inconformidade comprovando que o valor não homologado de R$ 52.912,64
(diferença entre o valor inicialmente pleiteado de R$ 15.795.966,53 e o valor
homologado de R$ 15.743.053,86) deveria ser, na realidade de apenas R$ 11.606,78,
uma vez que o valor restante de R$ 41.305,86 foi devidamente retido pela empresa
Moeller Indústria de Eletroeletrônicos do Amazonas Ltda.
Veja-se:
(...)
Além disso, restou claro que as dd. Autoridades fiscais simplesmente desconsideraram
a DIPJ Retificadora apresentada espontaneamente e antes de qualquer notificação, de
forma que o valor de crédito adicional no montante de R$ 706.183,89 acabou sendo
ignorado.
Nesse contexto, não há dúvidas de que a quantia a ser restituída à Requerente deve ser
composta dos seguintes valores: (i) R$ 706.183,83, correspondente ao valor adicional
de saldo credor de IRPJ informado na DIPJ retificadora; (ii) R$ 41.305,86, em razão
da comprovação da retenção efetuada pela empresa Moeller e, por fim, (iii) R$
90.746,96, cujo direito creditório já foi reconhecido pelo despacho decisório.
Em vista de todo o exposto, a Requerente reitera que seja reconhecida a retenção que
compôs seu saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 41.305,86, bem como o valor
adicional informado em DIPJ retificadora de R$ 706.183,83, de forma que seja
determinada a devolução do montante de R$ 838.236,71 na seguinte conta bancária:
(...)
Termos em que, pede deferimento. (...)”
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 14-
103.828 da 6a Turma da DRJ/RPO, o qual reconheceu parcialmente crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2010, no valor adicional de R$ 41.305,86, a ser restituído no Pedido de
Restituição (PER) no 11044.68030.211215.1.2.02- 7786.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 144) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide nesse momento cinge-se à validade do
direito creditório no valor de R$ 706.183,83, correspondente a “valor adicional” relativo ao saldo
negativo de IRPJ informado na DIPJ retificadora. Isto porque a Recorrente comprovou que o
montante de R$ 41.305,86 foi devidamente retido por uma das fontes pagadoras, sendo a glosa desse
valor revertido pela decisão da DRJ. Ademais, a contribuinte não recorreu contra a não homologação
da parcela de R$ 11.606,78.
Pois bem. O presente processo administrativo trata do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito n.o 06088.78303.290911.1.3.02-2795, visando à utilização de créditos
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909225/2012-56

decorrentes do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010, no valor de R$
15.795.966,53, para compensação com débitos de tributos federais.
Nesse contexto, relata a contribuinte que antes de ter suas Declarações de
Compensação analisadas, a Recorrente, ao rever sua Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
("DIPJ") relativa ao ano calendário de 2010, constatou possuir saldo negativo de IRPJ maior do que o
apurado inicialmente. Realizou, então, a retificação dessa DIPJ, passando a apresentar saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 16.502.150,42.
Após a retificação da referida DIPJ, a Recorrente apresentou o Pedido de Restituição
n.o 11044.68030.211215.1.2.02-7786, por meio do qual requisitou a restituição do valor adicional de
R$ 706.183,89 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010. É justamente esse
montante que se encontra ora sob discussão.
O ponto central da controvérsia é conhecido desse Colegiado e do CARF, sendo que
não é o caso de se atear à forma (procedimento), mas sim à validade do crédito em discussão.
Com efeito, não há dúvidas do direito dos contribuintes promoverem retificação de
suas declarações no sentido de demonstrar a existência do saldo negativo que afirmam possuir (cf.
Acórdão 1402-001.667), o que deve ser apreciado pelas instâncias julgadoras (cf. 9101-005.265).
Tampouco há dúvidas sobre o império do princípio da verdade material no contencioso
administrativo. O que é, na realidade, o ponto sensível é a ausência de provas a respeito do direito
creditório que afirma a contribuinte possuir, pois tal prova é necessária a teor do art. 147, §1o do
CTN.
A DIPJ tem efeito meramente informativo, cumprindo à pessoa jurídica, quando
necessário (como no presente, em que a retificação da DIPJ redundou num montante a maior do
direito creditório pleiteado), comprovar a veracidade das informações prestadas em tal
documento mediante a apresentação da escrita regular.
Sobre o tema, destaco os seguintes julgados do CARF:
Ementa:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ.
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A retificação da DCTF pode
ser feita após a emissão do despacho decisório, desde que o contribuinte apresente
provas da ocorrência do erro no preenchimento. Essa possibilidade foi reconhecida
pelo próprio FISCO com a edição do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto
de 2015.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DIPJ.
INFORMAÇÃO NECESSÁRIA. NÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. A
informação prestada em DIPJ é condição necessária mas não suficiente para
comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a
maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com
outras provas. Além da informação prestada na DIPJ o contribuinte deve
apresentar, para a defesa de seus interesses, outras provas indispensáveis para
atestar a legitimidade do direito vindicado, como seus assentamento contábeis e
fiscais e os documentos de suporte, de modo a comprovar a base de cálculo
usada na apuração do IRPJ. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. No âmbito administrativo fiscal, em se tratando de
compensação, o ônus de provar o direito ao suposto crédito, incumbe ao
contribuinte, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72 (Acórdão n. 1003-002.045,
de 24 de novembro de 2020)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909225/2012-56

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE
FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente de ter
ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. DIPJ
RETIFICADORA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de
não homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ
retificadora que confirmaria o saldo negativo indicado na Dcomp como origem do
pagamento indevido não comprova o direito creditório alegado, sendo necessária a
apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as
alegações expedidas pela contribuinte.
A declaração de compensação é o instrumento pelo qual o contribuinte realiza a
compensação pretendida. Não pode ser considerado equivocado o despacho
decisório que recaiu exatamente sobre o ano-calendário correspondente ao saldo
negativo indicado na Dcomp. (Acórdão no 1201-004.745, Sessão de 17 de março de
2021)
Pois bem. Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36,
caput, da Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo
transcritos, que caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de
demonstrar o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos
Atulim, plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo administrativo deve
ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo. Em processos de repetição
de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do pedido cabe ao contribuinte, é
óbvio que o ônus de provar o direito de crédito oposto à Administração cabe ao
contribuinte. Já nos processos que versam sobre a determinação e exigência de créditos
tributários (autos de infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o ônus da
prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e
art. 9o do PAF). Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o
ônus da prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do lançamento em
relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
Até o presente momento a Recorrente – mesmo tendo sido alertada sobre a
necessidade de trazer os documentos fiscais apropriados para a aferição do crédito que pleiteia
pela DRJ - permanece sem nada comprovar, alegando em sua defesa tão simplesmente a
existência de DIPJ retificadora, bem como o socorro ao princípio da verdade material, como se
esses fossem capazes de lhe retirar o ônus de provar do direito que pleiteia.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909225/2012-56

Sem comprovação, portanto, resta o direito creditório pleiteado até o presente
momento processual.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 152
DF CARF MF
Original